Tribunal: CARF
Processo: 13964.000188/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000188/2010-20
ACÓRDÃO
2002-009.024 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E MANUEL ALBERTO VIANA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ADESÃO À TRANSAÇÃO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA À DIREITO ALEGADO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O recorrente que adere à transação de contencioso administrativo atrai a
aplicação do art. 133, §2o e §3o do RICARF, implicando em desistência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, no sentido de alterar decisão
embargada para não conhecer do Recurso Voluntário, face a adesão à Transação de Contencioso
Administrativo Tributário de Pequeno Valor.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.024 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000188/2010-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 5 a 11, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 2.238,14, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e
3, acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 e 12 a 34.
A decisão de primeira instância foi proferida dando provimento em parte ao
recurso, mantendo a glosa da dependente Manuela Ferreira Viana, da pensão alimentícia, e das
despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, que veio a ser apreciado por esta turma em 24/10/2022. Foi dado
provimento parcial.
Após o julgamento, veio aos autos informação de que o contribuinte havia aderido
à Transação de Contencioso Administrativo Tributário de Pequeno Valor, proposta pela Receita
Federal do Brasil por meio do Edital de Transação por Adesão no 1/202, em 29/11/2021, ou seja,
antes do julgamento do recurso voluntário por esta turma.
Diante da manifestação de fl. 100, exarada pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo 1 (ECOA 1), a presidência desta turma acolheu as razões ali lançadas e a
recepcionou como embargos inominados, proferindo o seguinte comando:
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
admite-se o despacho de fl. 100 como embargos inominados, assumindo-os como
meus, e dou-lhe seguimento.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos
embargos, sem apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será
procedida quando do julgamento pelo colegiado.
Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que o relator originário não integra mais esta turma, o feito foi a mim
distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.024 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000188/2010-20
3
Estabelece o art. 133, § 2o e §3, do RICARF atual o seguinte:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, considerando que houve adesão à transação por parte do contribuinte,
conforme comprovado nos autos, resta configurada a renúncia ao direito alegado no recurso
interposto, inclusive na situação em apreço em que já havia decisão parcialmente favorável.
Caso tal informação constasse dos autos antes do julgamento, considerando o que
acima exposto, o encaminhamento seria o não conhecimento do recurso.
Isto posto, o recurso voluntário não haveria de ser conhecido.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, no sentido de alterar decisão embargada para não conhecer do Recurso
Voluntário, face a adesão à Transação de Contencioso Administrativo Tributário de Pequeno Valor.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 110
DF CARF MF
Original